Tribunal: TJBA
Processo: 8010571-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8010571-05.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA Advogado(s): ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO AGRAVADO: M. L. M. R. D. S. e outros Advogado(s):MAIANA GUIMARAES DE SOUSA E SILVA, BRUNA SABACK SANTOS GODINHO, TATIANA NEVES GUEDES ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. MENOR PORTADORA DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TUTELA DE URGÊNCIA PARA TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. DESCUMPRIMENTO REITERADO DA DECISÃO LIMINAR. BLOQUEIO JUDICIAL DE VALORES. MEDIDA COERCITIVA ADEQUADA E PROPORCIONAL. REDE CREDENCIADA INADEQUADA. AGRAVO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que determinou o bloqueio judicial de valores no montante de R$ 126.300,00 para garantir o cumprimento de obrigação de custear tratamento multidisciplinar para menor portadora de Transtorno do Espectro Autista, diante do descumprimento reiterado da decisão liminar que havia determinado o fornecimento do tratamento conforme prescrição médica. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é legal e adequado o bloqueio judicial de valores determinado pelo Juízo a quo para garantir o cumprimento da obrigação de custear tratamento multidisciplinar para criança portadora de TEA, diante do descumprimento sistemático das decisões judiciais pela operadora de plano de saúde. III. Razões de decidir 3. A decisão que determinou o bloqueio judicial possui natureza de tutela provisória, enquadrando-se na hipótese prevista no art. 1.015, I, do CPC, sendo admissível o agravo de instrumento em face do entendimento do STJ no Tema 988 sobre a taxatividade mitigada do rol do art. 1.015. 4. Não se conhece do recurso quanto às alegações de litigância predatória, conflito de interesses e aplicação de multa, por extrapolarem o âmbito de cognição próprio do agravo de instrumento, que deve se limitar aos fundamentos da decisão impugnada relativa ao bloqueio judicial. 5. O direito à saúde da criança portadora de TEA encontra amparo constitucional no art. 196 da CF/88, na Lei nº 12.764/2012 e na Resolução ANS nº 539/2022, que estabelecem o direito ao tratamento adequado e integral. 6. As autorizações apresentadas pela operadora constituem meros atos administrativos que não demonstram a existência de estrutura adequada para o atendimento integral prescrito, não comprovando disponibilidade efetiva de agendamentos, qualificação específica dos profissionais ou proximidade geográfica adequada. 7. O histórico de descumprimento sistemático das decisões judiciais pela operadora justifica a adoção de medidas coercitivas mais enérgicas, sendo o bloqueio judicial medida adequada e proporcional nos termos do art. 139, IV, do CPC. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo de instrumento conhecido parcialmente e, na parte conhecida, desprovido. Tese de julgamento: "1. O bloqueio judicial de valores para garantir o cumprimento de obrigação de custear tratamento de saúde constitui tutela provisória passível de impugnação mediante agravo de instrumento. 2. A mera expedição de autorizações administrativas pela operadora não comprova a adequação da rede credenciada quando o tratamento prescrito exige acompanhamento multidisciplinar integrado com supervisão especializada. 3. O descumprimento sistemático de decisões judiciais pela operadora de plano de saúde justifica a adoção de medidas coercitivas como o bloqueio judicial, especialmente quando se trata de tratamento essencial à saúde de criança portadora de TEA.". _________ Dispositivos relevantes citados: CF, art. 196; Lei nº 9.656/98, art. 1º; Lei nº 12.764/2012; CPC, arts. 139, IV, 1.015, I, 1.026, § 2º; RN ANS nº 539/2022, art. 6º, § 4º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8010571-05.2025.8.05.0000, sendo Agravante Hapvida Assistência Médica Ltda e Agravada Maria Luiza Martins Reis dos Santos, representada por sua genitora Sheila Martins Reis, acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer parcialmente e, na parte conhecida, negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator